Tribunal: TJMT
Processo: 1030373-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030373-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE AVALLONE PIRES - CPF: 970.825.468-15 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), JOVANE PINTO DA SILVA - CPF: 901.150.151-91 (APELADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DA SILVA - CPF: 383.626.191-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELOS EMBARGANTES. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a baixa da penhora e a restituição de um condicionador de ar Philco, um condicionador de
ar Trane
e uma bicicleta Caloi 10. A sentença ainda condenou a embargada ao pagamento de 70% das custas e honorários sucumbenciais. A apelante sustenta que os bens estavam na posse das executadas e que os embargantes não comprovaram suficientemente a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargantes comprovaram a propriedade dos bens penhorados, afastando a presunção de propriedade da posse direta prevista no art. 1.267 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Terceiro destinam-se a proteger a posse e a propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial sobre seus bens, conforme o art. 674 do CPC.

O conjunto probatório, incluindo depoimentos pessoais e notas fiscais, comprova que os bens pertenciam aos embargantes e estavam temporariamente na residência das executadas por conveniência, afastando a presunção de propriedade da posse direta.

O juiz possui discricionariedade para valorar a prova sob o princípio da persuasão racional, sendo legítima a consideração dos depoimentos pessoais dos embargantes, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

A testemunha arrolada pela embargada, além de atuar no escritório da exequente, não possuía conhecimento direto sobre a titularidade dos bens, não sendo suficiente para afastar as provas apresentadas pelos embargantes.

A emissão de notas fiscais após a penhora não invalida a comprovação da propriedade, quando evidenciado que os bens já pertenciam aos embargantes antes da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse direta não gera presunção absoluta de propriedade quando há provas suficientes em sentido contrário.

A emissão de nota fiscal após a penhora não impede o reconhecimento da propriedade se demonstrado que o bem já pertencia ao embargante antes da constrição.

O juízo pode valorar depoimentos pessoais como prova válida quando corroborados por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; CC,
arts
. 1.198 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE AVALLONE PIRES
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº.
1030373-56.2021.8.11.0041
,

opostos
por

JOVANE PINTO DA SILVA

e
LUCIA MARIA DA SILVA
,

julgou parcialmente procedente
o pedido
inicial
e determino
u
que seja baixada a penhora e efetuada a

restituição dos seguintes bens aos embargantes: - um condicionador de ar – Evaporadora

e Condensadora PHILCO 12.000 BTUS; um condicionador de ar - Evaporadora e

Condensadora TRANE; uma Bicicleta SPEED CALOI 10.
Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou
a
embargada Maria José Avallone Pires arcará com 70% das custas,

enquanto os embargantes
Jovane
Pinto da Silva e Lúcia Maria da Silva responderão por

30%
.
Ainda, f
ixo
u
os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa

atualizado pelo INPC, sendo devido 70% deste valor pela embargada aos advogados dos

embargantes e 30% pelos embargantes aos advogados da embargada

(ID
263651304
e ID
263651309
)
.

Irresignad
a
,
a
embarga
nte
/a
pelante
aduz

que
, com base no art. 1.267 do Código Civil, presume-se proprietário do bem móvel aquele que tem a posse direta. Como os bens estavam na posse das executadas (Karine e Carita) e sendo utilizados por elas, a recorrente argumenta que caberia aos embargantes (recorridos) afastar essa presunção com provas robustas, o que não teria ocorrido.

Sustenta
que o depoimento pessoal dos embargantes não deveria ter sido considerado em seu benefício pelo juízo, uma vez que as partes tendem a favorecer seus próprios
interesses. Por outro lado, a testemunha arrolada pela recorrente teria comprovado que os bens eram de propriedade das executadas.

A
ponta contradições nas alegações dos embargantes, questionando por que o bem, supostamente adquirido para presentear o embargante
Jovane
, permaneceu na residência das executadas por quase um ano.

Alega que as
nota
s
fisca
is

do ar-condicionado e da bicicleta
fo
ram
emitida
s
após a penhora, não comprovando a propriedade no momento da constrição.

Por
fim, pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre os bens

(ID
263651311
)
.

A
embargad
a
/apelad
a

apresentou contrarrazões
a
o recurso
,
pelo seu desprovimento

(ID
263651318
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, o
s
embargante
s
/apela
dos
postul
aram
, na condição de terceiro, com fulcro no §1º, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação ao
s
bens penhorados
nos autos da Ação
de Execução
nº.
0047466-59.2015.8.11.0041
,
os quais
eles alegam
serem de sua propriedade
.

E, em que pese a irresignação da embargada/apelante,
as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos pessoais dos embargantes
/apelados
e as notas fiscais apresentadas, comprovaram que os bens
a eles
pertenciam, estando apenas temporariamente na residência das executadas por questões de conveniência e falta de espaço na casa dos embargantes/apelados, que estavam em processo de mudança.

Nesse sentido, os embargantes/apelados comprovaram que as executadas eram meras detentoras dos bens, conforme previsto no art. 1.198 do Código Civil, afastando a presunção de propriedade alegada pela embargada/apelante
, não se aplicando ao caso o disposto no
art. 1.267 do Código Civil
.

Outrossim, não há que se falar em
superposição do depoimento pessoal sobre o depoimento testemunhal
, pois, como cediço,
o juiz é o destinatário das provas e possui a prerrogativa de analisar o conjunto probatório com base no princípio da persuasão racional.

Nesse contexto, s
e o depoimento pessoal corrobora as provas documentais e confirma a narrativa apresentada na inicial, não há óbice para que seja considerado.

Ademais, a testemunha arrolada pela embargada/apelante, apesar de ter acompanhado a diligência de penhora, não possuía conhecimento sobre a real titularidade dos bens, já que não participou da compra.

Aliás, importa salientar que tal
testemunha atuava no escritório de advocacia que defendia os interesses da exequente
/
embargada/apelante, não gozando de total imparcialidade.

No tocante
à
propriedade
do a
r-condicionado Philco
, a
alegada contradição apontada pela
exequente/embargada/apelante
não se sustenta, uma vez que os
embargantes/apelados
esclareceram que o bem, adquirido pela embargante
/apelada
Lucia para presentear o embargante
/apelado

Jo
vane
quando este saísse da casa da família, ficou armazenado na residência da executada Karine apenas por falta de espaço na casa dos
embargantes/apelados
durante o processo de mudança.

Por sua vez, quanto à propriedade do
ar-condicionado Trane
, tem-se que, e
mbora a nota fiscal tenha sido emitida após a penhora, restou comprovado que o equipamento foi adquirido e instalado na residência do
embargante/apelado

Jovane
em dezembro de 2020, conforme registros no sistema da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Por fim, no que tange à bicicleta, certo é que a
nota fiscal, apesar de ter sido emitida após a penhora, foi para registrar a compra anterior. Ademais, restou comprovado que se tratava de uma bicicleta masculina, pertencente ao embargante
Jovane
.

Portanto, diante das provas produzidas nos autos, a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório, não havendo motivos para sua reforma.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, com o que, em relação à apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025